Tribunal: CARF
Processo: 10380.722089/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722089/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.361 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE RESINAS-RESIBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
Contencioso. Não Suscitado. Recurso Voluntário. Não Conhecido.
Não se conhece de recurso voluntário que não contesta a decisão da qual, em
tese, se recorre, porque nesse caso não suscita contencioso a ser apreciado pela
segunda instância do julgamento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator e Presidente Substituto.
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 631 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 08-23.864 – 3a Turma da DRJ/FOR, de 26/07/12 (fls. 624 e ss), que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade (fls. 481 e ss), que contestava Despacho Decisório
(fls. 397 e ss).
I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722089/2010-75
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.361 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722089/2010-75

O pedido de ressarcimento, formulado no PER de no
18748.10222.061108.1.5.106030, fls. 383/385, referente ao crédito de PIS/Pasep Não-
Cumulativo – Mercado Interno (art. 17 da Lei no 11.033, de 2004), apurado pelo contribuinte no
4o trimestre de 2006, soma o valor de R$ 11.463,08 (onze mil quatrocentos e sessenta e três reais
e oito centavos).
A Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o pedido, pois foram detectadas
irregularidades, conforme fls. 13 (e seguintes) do Termo de Verificação Fiscal, relativas à
aquisição de óleo diesel de distribuidora; à aquisição de pallets, à aquisição de amêndoas
fornecidos por pessoa jurídica, a despesas de armazenagem e fretes, à devolução de vendas, a
créditos presumidos.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte requereu a procedência
integral de seu pedido e suspensão do valores não compensados.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau não conheceu da Manifestação de Inconformidade por
considerá-la intempestiva.
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a Recorrente retomou a argumentação contida na
Manifestação de Inconformidade, discorrendo, entre outros, sobre os seguintes pontos:
•
Apuração de crédito relativo a óleo diesel
•
Existência de crédito relativo a despacho, armazenamento e frete
•
devolução de vendas
A Recorrente cita legislação e pede reconhecimento integral do direito creditório
e, consequentemente, homologação das compensações efetuadas. Pede ainda suspensão da
exigibilidade do débito não compensado.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
O acórdão do colegiado de 1o grau não conheceu da manifestação de
inconformidade, por intempestiva. No entanto, a Recorrente no recurso voluntário ignorou esta
condição e continuou a discorrer sobre o seu direito de crédito, como se o julgamento na
primeira instância tivesse apreciado as razões manifestadas em seu recurso (MI), não
pronunciando uma palavra sequer sobre a intempestividade declarada.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.361 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722089/2010-75

Desta forma, não há propriamente contencioso nos autos sobre o qual deva se
pronunciar esta instância do julgamento administrativo fiscal. Pois, a fase litigiosa do
procedimento fora instaurada apenas em razão da preliminar de tempestividade suscitada perante
à primeira instância de julgamento - que decidiu pela intempestividade! - , conforme disciplina o
§ 2o do art. 56 do Decreto no 7.574/2011 (Regulamento do PAF), a saber:
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Portanto, não havendo contestação quanto à intempestividade decidida em 1o
grau, a decisão tornou-se definitiva, prejudicando a apreciação das questões de mérito.
Do exposto, VOTO por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital